Tribunal: STF
Processo: RMS 31074
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO RECORRENTE DO CARGO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DAS PROVAS APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO. 1. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 2. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.